Tribunal: STF
Processo: RE 1272725
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECLARADA.INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT em face de SOLANGE DE FATIMA FERREIRA, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pela 02ã Vara Federal de Duque de Caxias - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    2. A decisão, ora agravada, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei 13.327/2016, destacando que 'o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos em debate não acarreta entrave à marcha normal das execuções fiscais, haja vista que o encargo atacado, nos termos deste entendimento que ora adotamos, deve ser cobrado por meio de executivo fiscal, eis que seu destinatário final é o erário público, e não os ocupantes dos cargos elencados no art. 27, da Lei 13.327/16'.
    3. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal Regional Federal, por sua vez, na Sessão realizada em 07/02/2019, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, Relatoria do Des. Fed. Marcelo Pereira, cujo acórdão foi publicado em 15/03/2019, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do CPC/15, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016.
    4. Neste sentido, conclui-se não assistir razão à Agravante, eis que a decisão objurgada encontra-se em consonância com o decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte, no sentido de que 'merecem ser afastados do mundo jurídico, por inconstitucionais, os dispositivos legais que destinam aos procuradores públicos as verbas de sucumbência devidas à UNIÃO, suas autarquias e fundações públicas. Para começar, os dispositivos legais questionados ofendem o 'regime de subsídio' - aplicável aos advogados públicos e a todos os demais servidores públicos por força do art. 135 da CF -, introduzido no texto constitucional pela Emenda nº 19/98, que acrescentou os §§ 4Q e 8e ao art. 39 da Constituição Federal, deixando claro que a remuneração dos servidores públicos deveria limitar-se ao valor do subsídio fixado em parcela única, ficando expressamente vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 'ou outra espécie remuneratória', à exceção das parcelas de natureza indenizatória e, também, daquelas previstas expressamente no § 3S do art. 39 da Constituição, tais como décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo a 50% á do normal, adicional de férias e licença à gestante.1
    5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (págs. 13-14 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (págs. 10-11 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 102, I, da mesma Carta, tendo em vista que o acórdão recorrido usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal por ter procedido a uma fiscalização abstrata da constitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei 13.327/2016 e do art. 85, § 19, do CPC, bem como pela inviabilidade de o Tribunal fazer o controle de constitucionalidade em sede de execução fiscal (documentos eletrônicos 13-16). Alega que o apelo extremo tem por escopo
    “1) evidenciar a ausência de prejudicialidade entre a questão constitucional e a execução fiscal em curso, considerando-se usurpada a competência desta Corte para realizar, de forma abstrata, o controle de constitucionalidade das leis; e
    2) demonstrar a absoluta compatibilidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União e o texto constitucional”.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator